Tribunal: CARF
Processo: 10670.721712/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721712/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.051 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
AGROPECUÁRIA CHS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÔNUS PROBATÓRIO. DILAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no
70.235/1972.
ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO - PARQUE ESTADUAL.
O fato de o imóvel estar localizado dentro do perímetro de parque, por si só,
não possibilita a isenção de ITR. Para usufruir do benefício da redução do ITR,
além do Ato Específico do órgão competente federal ou estadual, é necessária a
devida comprovação por documentação hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721712/2011-98
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721712/2011-98

Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10670.721712/2011-98, em face do acórdão no 04-35.105, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), em sessão realizada
em 24 de março de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Contra a interessada supra foi emitida a Notificação de Lançamento e respectivos
demonstrativos de fls. 03 a 07, por meio da qual se exigiu o pagamento do ITR do
Exercício 2006, acrescido de juros moratório e multa de ofício, totalizando o crédito
tributário de R$ 852.869,77, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Cajueiro,
com área de 5.965,0 ha, NIRF 0.335.206-4, localizado no Município de Matias
Cardoso/MG.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma que:
após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção da área
declarada a título de interesse ecológico, motivo pelo qual esse motivo foi alterado, nos
termos do art. 10 § 1o inciso II alíneas “b” e “c” da Lei no 9.393/1996.
Cientificada do lançamento, por via postal em 11/11/2011, conforme AR de fl. 89, a
contribuinte por intermédio de seu representante legal, apresentou impugnação,
alegando, em síntese, que:
A totalidade do imóvel está inserida dentro do Parque Estadual Lagoa do Cajueiro,
criado pelo Decreto Estadual 39.954, de 08 de novembro de 1998;
Após medição oficial para fins de desapropriação e avaliação, realizada pelo Instituto de
Terras de Minas Gerais fora apurada uma área de 6.053,25,85 hectares, totalmente
inserida na unidade de conservação;
Na certidão expedida pelo IEF/MG é certificado que a área total do imóvel está inserida
na unidade de proteção integral e que a presente propriedade está sendo objeto de
desapropriação administrativa, nos termos do art. 10 do Decreto no 3.365/41, já
contendo laudo fundiário, mapa georreferenciado, memorial descritivo, laudo de
avaliação oficial, certificação enquanto o domínio e a posse do imóvel, havendo desde
já a aceitação prévia do proprietário acerca dos valores avaliados para a propriedade;
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento já concluiu que sobre a área
em discussão não incide ITR, julgando improcedentes lançamentos anteriores, como é o
caso dos exercícios de 2003 e 2004;
As informações prestadas na DITR/2006 sobre a área do imóvel de 5.965,0 ha estão
corretas, uma vez que parte da Fazenda Cajueiro foi vendida ao Sr. Sérgio Sirchues
(86,10 ha) e parte à CODEVASF (934,84 ha);
A certidão IEF possui fé pública e supre a necessidade do ato declaratório do IBAMA,
visto que foi emanada de órgão estatal capaz e competente, conforme diretrizes
constitucionais e estaduais instituídas, no que cita entendimento da DRJ e da SRF, nesse
sentido;
Apresenta ementas de Acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como
também jurisprudência de tribunais superiores, reconhecendo a ilegalidade da IN que
exigia a apresentação de ADA para fruição do benefício de isenção do ITR;
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721712/2011-98

A fiscalização impôs multa excessiva, de caráter absolutamente confiscatório, em clara
afronta ao disposto no artigo 150, IV, da Constituição Federal, uma vez que a
impontualidade no pagamento de uma obrigação em discussão não pode ensejar, sob a
forma de multa, a perda da parcela patrimonial equivalente a mais de 75% do valor do
tributo;
Requer que seja acolhida a presente defesa para o efeito de tornar insubsistente o
lançamento, ou sucessivamente, seja determinado a redução da multa ou o seu perdão,
de forma a não se configurar expropriação, por ser medida de inteira justiça.
Protesta, ainda, provar o alegado, caso necessário, por todos os meios de prova em
direito admitidos.
Instruem a impugnação os documentos de fls. 120 a 185, representados por Procuração,
Certidão, Memorial Descritivo, Laudo de Avaliação, Decreto no 39.954/98, entre outros.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário exigido.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 287/295,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
A recorrente alega nulidade do auto de lançamento em virtude da área relativo à
Fazenda Cajueiro não ter sido excluída para fins de tributação do ITR.
A respeito da alegação de que o imóvel está inserido no Parque Estadual Lagoa do
Cajueiro, criado pelo Decreto no 39.954/1998, e que a área está sendo objeto de desapropriação
administrativa, nos termos do art. 10 do Decreto no 3.365/1941. A DRJ de origem assim tratou da
matéria em questão no acórdão ora recorrido:
“Ficou constatado nos autos mediante juntada da Certidão, Laudo de Avaliação, entre
outros documentos, que a área total do imóvel, após o processo de medição oficial, para
fins de desapropriação é 6.053,2 ha. Porém, a correção do erro, implicaria em decisão
desfavorável à contribuinte (reformatio in pejus), hipótese não admitida em sede de
julgamento.
De acordo com o disposto no artigo 8o dessa Lei, os parques compõem o grupo das
Unidades de Proteção Integral, e, conforme previsão contida no parágrafo 1o de seu
artigo 11, o “Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas
particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe
a lei”.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721712/2011-98

Conforme disposto no artigo 14 da Lei no. 9.985/2000, a Área de Proteção Ambiental
integra o Grupo das Unidades de Uso Sustentável, e “tem como objetivos básicos
proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a
sustentabilidade do uso dos recursos naturais”, como previsto no “caput” de seu art. 15,
que ainda prevê em seu parágrafo 2o a possibilidade de serem estabelecidas normas e
restrições para a utilização de propriedade privada localizada em uma Área de Proteção
Ambiental.
Apesar de o objetivo de todas as unidades de conservação descritas na lei ora
mencionada ser a preservação do meio ambiente, de ecossistemas, de flora e da fauna,
etc., algumas permitem a exploração do imóvel e outras a impedem totalmente.
Impende salientar que algumas das Unidades de Conservação previstas na lei somente
podem ser constituídas por terra públicas, o que se enquadrariam nos requisitos de
imunidade e não de isenção, como é o caso do Parque Nacional e de outros.
O fato de o imóvel estar inserido em uma área maior onde há restrições de exploração,
nos termos da legislação ambiental, não é suficiente para que suas áreas sejam
consideradas isentas de tributação, cabendo a comprovação efetiva das áreas
enquadradas nas isenções previstas na legislação tributária, mediante apresentação de
Laudo Técnico que detalhe a distribuição e dimensão das áreas do imóvel que se
enquadrem nas isenções previstas no art. 10, parágrafo 1o, inciso II, da Lei n.o
9.393/1996, e não apenas uma mera indicação de localização do imóvel.
Em suma, para a interessada usufruir do benefício da isenção do ITR sobre a pretendida
área é necessária apresentação de Laudo Técnico comprovando a existência de tais áreas
dentro de sua propriedade [...].”
Acolho a fundamentação da DRJ de origem no ponto, visto que verifico não haver
nos autos qualquer ato do órgão competente que declare expressamente o interesse ecológico da área
em questão, ou que amplie restrições de uso, consoante previsto na alínea b do inciso II do art. 10 da
Lei no 9.393/1997.
Nesse sentido, correto o lançamento que apurou o crédito tributário conforme
previsão legal, sendo apurado o Imposto Territorial Rural com aplicação da alíquota de cálculo
prevista no Anexo da Lei n.o 9.393/1996 sobre o VTN tributável, como previsto no art. 11 dessa Lei.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital